Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702308-83.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. DIREITO DE RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA NO DECISUM IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do Enunciado 146 do STF “a prescrição da ação penal regular-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação” e depois de transitada em julgado para a acusação, a prescrição não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa (art. 110, § 1o do CP). Sendo assim, rejeita-se a preliminar de prescrição aventada pela defesa se entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109, V, do CP. 2. A Lei 13.964/19, que entrou em vigor em 23.1.2020, incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo as hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência pelo ofendido é ato aceitável para garantir o cumprimento da formalidade legal. 3. Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato se a acusada manteve a vítima em erro, mediante emprego de ardil e de artifício fraudulento, qual seja, contrato de cessão de direitos falsificado, obtendo vantagem ilícita para si, no importe de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), simulando a venda de um imóvel. 4. Afasta-se a tese de erro de tipo, se ressai das provas colhidas nos autos que a acusada tinha plena consciência da ilicitude dos atos que praticava, se apresentando como pessoa autorizada a vender o lote, utilizando-se de documento falsificado da CODHAB, oferecendo terreno vazio. 5. Na hipótese, não há interesse recursal quanto ao pedido de arbitramento da reprimenda no patamar mínimo legal, já estabelecido pelo sentenciante, o mesmo ocorrendo com relação ao direito de recorrer em liberdade, concedido na decisão impugnada. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 171, §5o, do Código Penal, 41, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque, não havendo representação formal da vítima no caso de crime de estelionato, a denúncia é inepta e, por consequência, é imperiosa sua absolvição. Nesse sentido, aponta divergência interpretativa por meio da mera reprodução de ementas de julgados proferidos pelo STJ e STF em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 171, §5o, do CP, e 41 do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a condição de procedibilidade - representação - pode ser depreendida do boletim de ocorrência e da portaria policial”. (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.860.903/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Melhor sorte não colhe a apontada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto “a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.290.531/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015